Tribunal: TJBA
Processo: 8078144-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8078144-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO CARLOS SANTANA DE PINHO Advogado(s): TARCISIO SALES PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. PACIENTE COM PÉ DIABÉTICO INFECTADO E NECROSE. NECESSIDADE DE CIRURGIA VASCULAR DE URGÊNCIA (AMPUTAÇÃO DE PODODÁCTILOS). TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS (ART. 196 DA CF/88). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONFIGURADA. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE NÃO ACARRETA PERDA DO OBJETO. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra omissão do Governador e do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, consistente na demora em transferir o impetrante da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cabula para hospital especializado. O paciente, de 60 anos, apresentava quadro de pé diabético infectado com necrose, necessitando de cirurgia vascular urgente para amputação de pododáctilos. A liminar foi deferida (ID 75496059). O Estado informou o cumprimento da medida após a intervenção judicial (ID 75516269). II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: i) preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado; ii) preliminar de ausência de prova pré-constituída; iii) preliminar de falta de interesse processual e perda do objeto pelo cumprimento da liminar; e iv) no mérito, a existência de direito líquido e certo à assistência suplementar de saúde pelo Estado e a prevalência do direito à vida sobre entraves administrativos de regulação. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Governador não prospera, uma vez que o Chefe do Executivo detém a direção superior da administração estadual, sendo autoridade competente para corrigir a omissão apontada no âmbito da saúde pública estadual. 4. A preliminar de ausência de prova pré-constituída deve ser rejeitada, pois o relatório médico anexado (ID 75496191) descreve detalhadamente o diagnóstico, a gravidade da infecção e a urgência do procedimento cirúrgico, sendo documento suficiente para instruir o mandado de segurança. 5. O interesse processual é evidente, pois a transferência somente ocorreu após o ajuizamento da ação e a concessão da liminar. O cumprimento da medida urgente não acarreta a perda do objeto ou falta de interesse superveniente, uma vez que a tutela jurisdicional precisa ser confirmada por sentença de mérito para garantir a estabilidade do direito e evitar retrocessos no tratamento. 6. No mérito, a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição Federal. O Sistema Único de Saúde (SUS) deve garantir acesso universal e integral, especialmente em casos de urgência com risco de agravamento irreversível ou morte. 7. Embora a administração pública utilize o sistema de regulação para organizar o fluxo de vagas, a fila de espera não pode ser utilizada como justificativa absoluta para a inércia estatal diante de quadros clínicos graves devidamente comprovados, sob pena de esvaziamento do direito fundamental à vida. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida para confirmar a liminar e garantir o internamento e tratamento cirúrgico do impetrante. Tese de julgamento: "1. O cumprimento de medida liminar que determina transferência hospitalar não acarreta a perda de objeto do mandado de segurança, sendo necessário o julgamento de mérito para confirmar a segurança. 2. A demora na regulação de paciente com quadro clínico de urgência comprovado configura omissão ilegal, passível de correção via mandado de segurança, em respeito ao direito fundamental à saúde e à vida". Referências: Artigos 6º e 196 da Constituição Federal; Artigos 2º e 4º da Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.016/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado De Segurança nº 8078144-94.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante FRANCISCO CARLOS SANTANA DE PINHO e como Impetrados O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a impugnação à gratuidade da justiça e as demais preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA